Tribunal: TJSP
Processo: 0003837-22.2015.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ação de revisão contratual – Sentença de parcial procedência – Apelação – Intempestividade – Recurso de apelação interposto após o decurso do prazo previsto pelo art. 1.003, §5o, do CPC de 2015 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0003837-22.2015.8.26.0266, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SALGADO JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é apelada ELISABETH
MEDEIROS DE MORAES SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: São Paulo 10a Vara Cível do Foro Central
APTE.: Salgado Júnior Sociedade de Advogados
APDO.: Elisabeth Medeiros de Moraes Santana
JUIZ: Alexandre Bucci
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8073
Ementa: Ação de revisão contratual Sentença de parcial
procedência Apelação Intempestividade Recurso de
apelação interposto após o decurso do prazo previsto pelo
art. 1.003, §5o, do CPC de 2015 Recurso não conhecido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 313/327, o MM. Juízo de a quo julgou
parcialmente procedente a ação de revisão contratual movida por Elisabeth
Medeiros de Moraes Santana contra Salgado Júnior Sociedade de Advogados,
repartindo igualmente entre as partes as verbas de sucumbência.
Inconformada, apelou a ré (fls. 331/362), insistindo na regularidade do
contrato subjacente e na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à
espécie.
Subsidiariamente, sustenta que a despeito da parcial procedência da
ação, a autora sucumbiu em maior grau, razão pela qual deveria suportar a maior
parte do ônus sucumbenciais.
Não obstante, aduz que o percentual de honorários advocatícios a ser
pago pelo apelante deve incidir sobre o real proveito econômico obtido pela autora.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença,
nos termos supracitados.
Recurso preparado (fls. 363/367).
Intimada, a autora não apresentou contrarrazões (fls. 373).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em sede de juízo de admissibilidade, verifico que o recurso da autora
não pode ser conhecido.
Isso porque o recurso foi interposto após o prazo legal de 15 dias,
previsto no art. 1.003, §5o, do CPC de 2015.
Com efeito, verifico que a r. sentença recorrida foi disponibilizada no
DJE, no dia 05 de abril de 2017, uma quarta-feira, dia em que houve expediente
forense normal (fls. 328).
A Lei no 11.419/06, em seu artigo 4o, §3o, alterou a forma de contagem
dos prazos processuais referentes aos atos judiciais e administrativos publicados em
Diários Eletrônicos.
Aludido normativo estabeleceu que se considera como data da
publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no
Diário da Justiça eletrônico.
Assim, os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir
ao considerado como data da publicação, que ocorreu, in casu, em 06.04.2017,
quinta-feira.
Outrossim, consigno que, em consulta ao Diário Oficial, durante o
percurso do prazo para interposição de apelação houve suspensão de prazos
na Comarca de origem, a saber, 13.04.2017 e 14.04.2017 (Endoenças e Sexta-Feira
da Paixão - Provimento CSM no 2394/2016); 21.04.2017 (Dia de Tiradentes - Leis
Federais nos 1266/50 e 10.607/02) e 01.05.2017 (Dia do Trabalho - Leis Federais
662/49 e 10.607/02).
Portanto, a contagem do prazo de 15 dias, previsto pelo art. 1.003, §5o,
do CPC de 2015, para interposição do recurso de apelação, teve início no primeiro
dia útil seguinte, ou seja, no dia 07 de abril de 2017, uma sexta-feira e,
consequentemente, se encerrou no dia 03 de maio de 2017, quarta-feira, dia em que
o expediente forense também foi normal.
Contudo, a apelação de fls. 331/362 foi protocolada em 04 de maio de
2017, ou seja, 1 (um) dia após o decurso do prazo legal (fls. 331).
Destarte, porque intempestivo, o não conhecimento do recurso é
medida que se impõe.
A propósito da tempestividade, Nelson Nery Júnior ensina que “o
recurso, para ser admissível, deve ser interposto dentro de prazo fixado na lei. Não
sendo exercido o poder de recorrer dentro daquele prazo, se operará a preclusão e,
via de consequência, formar-se-á a coisa julgada. Trata-se, no caso, de preclusão
temporal” (Princípios fundamentais teoria geral dos recursos. 5a edição. São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Editora Revista dos Tribunais, 2000. Página 286).
Logo, mais não precisa ser dito, para que se conclua que o não
conhecimento do recurso, é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, não conheço o recurso, nos
termos supracitados.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator